Tribunal: TJBA
Processo: 8001294-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001294-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ANELY DE AGUIAR MACHADO

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA. NECESSIDADE DE INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RISCO À SAÚDE COM A AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA EFICAZ NA REDE CREDENCIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8001294-62.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII